Tribunal: STF
Processo: Rcl 92948
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. COMPARTILHAMENTO DOS RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA DA UIF. RE Nº 1.537.165/SP (TEMA RG Nº 1.404). ESTRITA ADERÊNCIA. AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Clauberto Pereira da Conceição e outros, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Agravo de Instrumento nº 2015948-40.2026.8.26.0000, por meio do qual teria sido inobservado o decidido no Recurso Extraordinário nº 1.537.165/SP (Tema nº 1.404 do ementário da Repercussão Geral).
 
2. Os reclamantes narram que, na origem, em execução civil, mediante decisão interlocutória, o Juízo reclamado decretou a quebra do sigilo dos ora reclamantes, com a finalidade de cunho eminentemente privado, de localizar bens penhoráveis.
 3. Registra que a situação foi ratificada pelo acórdão reclamado, que manteve o despacho e decretou a quebra do sigilo fiscal dos reclamantes, sem, contudo, fundamentar, em processo não punitivo, sem interesse público e, ainda, sem delimitar o período em que as informações sigilosas deveriam ser fornecidas, em afronta ao art. 5º, incs. X, XII e LXXIX, da Constituição da República.
 
4. Alega que o Juízo reclamado se baseou em razões genéricas, sem especificar as circunstâncias de interesse público que, no caso concreto, estariam a justificar a mitigação do direito fundamental à privacidade, ao segredo dos dados fiscais e bancários.
 
5. Sublinha que o Tribunal de Justiça tratou como ordinário um direito fundamental de que os ora reclamantes, devedores ou não, são titulares e cuja relativização é restrita a hipóteses absolutamente excepcionais, previstas, em rol taxativo, pelo legislador, no qual não está a localização de bens para a satisfação de direito disponível.
 
6. Sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado converteu a quebra de sigilo fiscal em instrumento ordinário de pesquisa patrimonial em execução civil privada, em detrimento do regime constitucionalmente protetivo do sigilo de dados, cumprindo: (i) delinear, com maior precisão, o teor do acórdão reclamado; (ii) demonstrar o cabimento da reclamação constitucional; (iii) demonstrar a repercussão geral da matéria; e (iv) proceder ao contraste analítico entre a ratio decidendi do RE nº 1.537.165/SP e a jurisprudência desta Corte Suprema sobre a mitigação do sigilo fiscal.
 
7. Requer a concessão de medida liminar para suspender o acórdão reclamado e determinar que a quebra dos sigilos fiscais nas execuções civis e nos cumprimentos de sentença obedeça aos parâmetros obrigatórios determinados pelo paradigma apontado.
 8. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado e assentar que a quebra do sigilo fiscal, por constituir medida de elevada carga invasiva, submeta-se a regime estrito de excepcionalidade, somente podendo ser admitida mediante decisão concretamente fundamentada, com delimitação de finalidade, objeto e período, em contexto de interesse público qualificado ou, no processo civil, apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, de caráter subsidiário, nas quais estejam demonstrados o esgotamento dos meios ordinários de localização patrimonial e a existência de elementos concretos de fraude ou ocultação patrimonial.
 
 9. Aduz, por fim, que, em qualquer caso, deve ser vedada a utilização da quebra de sigilo fiscal como técnica ordinária de prospecção patrimonial em execuções civis e cumprimentos de sentença entre particulares.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
12. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
13. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
14. Aponta-se como paradigma violado o Recurso Extraordinário nº 1.537.165/SP, Tema nº 1.404 do ementário da Repercussão Geral, em que se discute, à luz dos arts. 5º; incs. X; XII; XXXVI, e 129; incs. VI; VII; VIII; e IX, da Constituição da República, as seguintes hipóteses: (i) saber se o Ministério Público pode requisitar dados às autoridades fiscais, sem autorização judicial; e (ii) definir se o compartilhamento de dados fiscais pressupõe instauração de procedimento de investigação penal formal.
 
15. Em 20/08/2025, o Relator do referido extraordinário, eminente Ministro Alexandre de Moraes, assim decidiu:
 
“(...) O Plenário desta CORTE definiu que a suspensão nacional dos processos não é automática, cabendo ao Relator ponderar a conveniência da medida (RE 966177 RG-QO, Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 01-02-2019).
Em 7 de junho de 2025, esta SUPREMA CORTE reconheceu a repercussão geral do Tema 1.404: “Provas obtidas pelo Ministério Público por requisição de relatórios de inteligência financeira ou de procedimentos fiscalizatórios da Receita, sem autorização judicial e/ou sem a prévia instauração de procedimento de investigação formal”.
Verifica-se que, não obstante a tese vinculante firmada no Tema 990 da Repercussão Geral (RE 1.055.941/SP), a qual assegura a constitucionalidade do compartilhamento de RIFs sem autorização judicial, desde que em procedimentos formalmente instaurados e com garantias de sigilo, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente adotado interpretação restritiva do referido entendimento. 
Essa divergência, conforme demonstrado pela PGR, tem gerado graves consequências à persecução penal, como a anulação de provas, o trancamento de inquéritos, a revogação de prisões, a liberação de bens apreendidos e a invalidação de operações policiais essenciais ao combate ao crime organizado, à lavagem de dinheiro, à sonegação fiscal. 
A Procuradoria-Geral da República exemplificou a questão citando a anulação das operações "Sordidum" (MS) e "El Patrón" (BA), com soltura de dezenas de investigados e devolução de bens sequestrados, além de prejuízos milionários ao erário, conforme detalhado no Ofício nº 325/2025 da 5ª CCR/MPF.
Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instâncias de origem até a decisão definitiva da Repercussão Geral.
Ainda, o relevante impacto social da decisão em torno da questão controvertida impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas. 
Diante desse cenário e ante o risco de continuidade de decisões que comprometam a eficácia da tese do Tema 990 e a própria segurança jurídica, acolho o pedido da PGR, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC para  determinar a suspensão, em âmbito nacional, de todos os processos pendentes que tratem da matéria discutida no Tema 1.404 da Repercussão Geral, conforme o art. 1.035, § 5º, do CPC. 
Fica igualmente determinada a suspensão dos efeitos futuros das decisões já proferidas que contrariem o entendimento firmado no Tema nº 990 da Repercussão Geral, bem como a suspensão da contagem do prazo de prescrição da pretensão punitiva nos processos sobrestados.
Comunique-se, COM URGÊNCIA, o Superior Tribunal de Justiça, os Presidentes de todos os Tribunais Regionais e de Justiça do país, com cópia desta decisão. A comunicação aos Juízos de 1º grau e às Turmas Recursais de Juizados Especiais deverá ser feita pelo Tribunal com os quais se mantenha vinculação administrativa. (...)”
(RE nº 1.537.165/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20/08/2025, p. 21/08/2025).
 
16. Posteriormente, o eminente Relator, acolhendo pedidos do Ministério Público do Estado de São Paulo e da Procuradoria-Geral da República, teceu os seguintes esclarecimentos:
 
“(...) Em 20 de agosto de 2025, acolhi o pedido da Procuradoria-Geral para determinar a suspensão dos processos que tratem da matéria discutida no Tema 1.404 da Repercussão Geral.
Assiste razão à Procuradoria-Geral da República e ao Ministério Público do Estado de São Paulo. 
A referida decisão buscou preservar a autoridade da tese firmada no Tema 990 da Repercussão Geral (RE 1.055.941/SP), que reconheceu a constitucionalidade do compartilhamento de relatório de inteligência financeira (RIFs) da Unidade de Inteligência Financeira (UIF) e da íntegra de procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, desde que observadas as formalidades legais.
A medida visou, conforme expressamente consignei na decisão, impedir que os Tribunais continuem a adotar interpretações restritivas, as quais têm gerado “graves consequências à persecução penal, como a anulação de provas, o trancamento de inquéritos, a revogação de prisões, a liberação de bens apreendidos e a invalidação de operações policiais essenciais ao combate ao crime organizado, à lavagem de dinheiro, à sonegação fiscal”.
Nesse contexto, reitero que a suspensão dos processos, em âmbito nacional, “busca afastar o risco de continuidade de decisões que comprometam a eficácia da tese do Tema 990 e a própria segurança jurídica”, de modo que não implica a paralisação de investigações criminais, a revogação de medidas cautelares ou a liberação de bens apreendidos no âmbito de procedimentos ou processos criminais pendentes.
No entanto, como afirmado pela PGR e reforçado pelo MPSP, as defesas de investigados ou réus – em diversas situações envolvendo apuração de crimes graves, especialmente relacionadas a organizações criminosas – vêm utilizando a decisão supramencionada para requerer a suspensão de investigações e a revogação de medidas cautelares já deferidas, o que extrapola o âmbito da determinação e ameaça a eficácia da persecução penal em inúmeros procedimentos e processos criminais.
Diante do exposto, ACOLHO os pedidos do Ministério Público do Estado de São Paulo e da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, para, esclarecendo a decisão anterior, explicitar que a suspensão dos efeitos alcança igualmente as recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça e de outros juízos que determinaram a anulação de relatórios de inteligência da UIF (COAF) ou de procedimentos fiscalizatórios da Receita Federal do Brasil (RFB) e o subsequente desentranhamento dos respectivos cadernos investigatórios. 
Desse modo, ficam excluídas da abrangência da suspensão as decisões que reconheceram a validade das requisições de relatórios pelas autoridades investigatórias, por não implicarem risco de paralisação ou prejuízo às investigações. Ficam afastadas, por outro lado, interpretações que condicionem o prosseguimento das investigações à prévia confirmação da validade do relatório de inteligência da UIF (COAF) ou do procedimento fiscalizatório da RFB, criando entraves indevidos à persecução penal.
(RE nº 1.537.165/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25/08/2025, p. 26/08/2025).
 
17. O Instituto de Defesa do Direito de Defesa — Márcio Thomaz Bastos (IDDD) trouxe aos autos do Tema RG nº 1.404 informações de que agentes estatais teriam se valido reiteradamente de Relatórios de Inteligência Financeira do COAF para instaurar apurações informais e desprovidas de investigação criminal formal, utilizando tais dados sensíveis como instrumento de identificação prévia de alvos e, em determinados casos, de constrangimento e extorsão. Diante da informação, o eminente Ministro Alexandre de Moraes decidiu:
 
“(...) Trata-se de exame da conformidade constitucional do acesso, do uso e do controle jurisdicional dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) produzidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, no contexto do Tema 1.404 da repercussão geral, especialmente no que se refere aos limites procedimentais, finalísticos e institucionais de sua utilização por órgãos estatais e pelo próprio Poder Judiciário.
A matéria envolve tema sensível e estrutural, no qual se fazem presentes, de um lado, o dever do Estado de reprimir a criminalidade grave, a lavagem de dinheiro e ilícitos correlatos, e, de outro, a preservação das garantias fundamentais que informam o Estado Democrático de Direito.
É precisamente em hipóteses dessa natureza que se impõe a atuação desta SUPREMA CORTE, não para inviabilizar a persecução penal legítima, mas para assegurar que instrumentos de natureza excepcional não sejam convertidos em mecanismos ordinários de investigação indiscriminada.
A urgência da presente medida liminar revela-se qualificada e atual, não decorrendo de conjectura abstrata ou de risco hipotético, mas de fatos concretos, recentes e amplamente documentados, que evidenciam grave utilização desvirtuada de Relatórios de Inteligência Financeira, com repercussão direta sobre direitos fundamentais e sobre o regular funcionamento do sistema de justiça.
Informações trazidas aos autos dão conta de que, no contexto da denominada “Operação Bazaar”, deflagrada por órgãos de persecução penal, foram identificadas práticas sistemáticas de requisição e utilização de RIFs à margem de investigações formais, inclusive sem prévia instauração de inquérito policial ou procedimento investigatório criminal regularmente constituído.
Segundo se apurou, determinados agentes estatais valiamse do acesso a relatórios de inteligência financeira para identificar pessoas físicas e jurídicas com movimentação financeira relevante, instaurando, a partir daí, apurações informais ou clandestinas, desprovidas de lastro procedimental mínimo, fenômeno descrito nos autos como verdadeiras “investigações de gaveta”.
Esses relatórios, uma vez obtidos, passavam a ser utilizados como instrumento de pressão, constrangimento e extorsão, completamente dissociados de finalidade legítima de persecução penal, com grave violação à intimidade financeira e à autodeterminação informacional dos atingidos.
A gravidade do quadro é reforçada pelo fato de que as próprias autoridades responsáveis pela apuração descreveram o fenômeno como uma “epidemia” na utilização de RIFs, expressão que, longe de ser retórica, revela a disseminação estrutural da prática, e não a ocorrência de episódios isolados.
Tratase, portanto, de situação que evidencia risco sistêmico: a ausência de balizas constitucionais claras e imediatamente aplicáveis tem permitido a normalização do uso de instrumentos de inteligência financeira como meio de prospecção patrimonial indiscriminada, abrindo espaço para abusos reiterados e institucionalmente corrosivos.
O periculum in mora ganha contornos particularmente graves porque:
 A) o acesso indevido a dados financeiros sensíveis produz violação irreversível, não sendo passível de reparação plena a posteriori;
B) a inexistência de controle jurisdicional prévio potencializa o uso do RIF como primeiro passo investigativo, invertendo a lógica constitucional da persecução penal e
C) a continuidade dessas práticas compromete a credibilidade do próprio sistema de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, convertendo instrumento de inteligência legítimo em meio de arbítrio.
Registrese, ainda, que a pendência do julgamento definitivo do mérito não pode servir de espaço normativo vazio, apto a legitimar a multiplicação de abusos. Ao contrário, a indefinição temporária da tese constitucional exige atuação cautelar reforçada desta CORTE, justamente para evitar que a exceção investigativa se converta em prática rotineira.
Os Relatórios de Inteligência Financeira não constituem documentos administrativos comuns, tampouco simples peças informativas desprovidas de carga invasiva; pelo contrário, são produtos de inteligência estatal qualificada, elaborados a partir do tratamento analítico de comunicações obrigatórias de operações financeiras atípicas ou suspeitas, cuja finalidade é identificar indícios relevantes de ilícitos graves, especialmente lavagem de dinheiro e crimes correlatos.
Ainda que não representem, sob o prisma técnico, a quebra direta de sigilo bancário, é inegável que os RIFs permitem reconstrução de fluxos financeiros; revelam padrões de comportamento econômico e indicam vínculos patrimoniais e negociais relevantes.
Por essa razão, produzem impacto significativo na esfera da privacidade e da autodeterminação informacional, o que impõe a submissão de sua utilização a critérios rigorosos de legalidade, necessidade e proporcionalidade.
Dessa forma, a produção de inteligência financeira insere-se em sistema normativo próprio, estruturado para detectar, analisar e comunicar fundados indícios de ilícitos, a partir de comunicações legalmente obrigatórias, submetidas a critérios técnicos e objetivos.
Tal atividade não envolve acesso livre ou irrestrito a contas bancárias; não se presta a devassas genéricas; não se destina à coleta prospectiva de dados patrimoniais, nem tampouco à produção de relatórios “sob encomenda”.
A legitimidade estrutural da produção da inteligência financeira não autoriza, por si só, qualquer forma de utilização irrestrita dos relatórios por seus destinatários.
O ponto central da controvérsia constitucional reside não na existência ou na validade abstrata da inteligência financeira, mas na forma como os RIFs vêm sendo requisitados, incorporados e utilizados em procedimentos estatais, muitas vezes sem investigação formal instaurada, sem finalidade sancionadora definida e sem controle jurisdicional efetivo.
O art. 15 da Lei nº 9.613/1998 não pode ser interpretado de modo a autorizar o uso ilimitado de Relatórios de Inteligência Financeira para qualquer finalidade estatal.
Impõe-se interpretação estrita e conforme à CONSTITUIÇÃO, de modo a assentar que os RIFs somente podem ser legitimamente utilizados quando inseridos em: 
a) investigações criminais formalmente instauradas, no âmbito de Inquérito Policial ou Procedimento Investigatório Criminal conduzido pelo Ministério Público; ou
b) processos administrativos ou judiciais de natureza sancionadora, entendidos como aqueles destinados à apuração de infrações e à aplicação de sanções, com finalidade de proteção do interesse público e repressão de ilícitos relevantes. 
Ficam, portanto, excluídos do alcance constitucionalmente legítimo: procedimentos meramente informativos; apurações preliminares não sancionadoras; investigações prospectivas ou exploratórias e litígios patrimoniais privados.
Tal exigência impõese em razão do caráter excepcional da medida, do elevado potencial invasivo das informações acessadas e da acentuada assimetria estrutural de poder existente entre o Estado e o cidadão.
A excepcionalidade, nesse contexto, não pode ser banalizada, tampouco convertida em expediente ordinário de investigação patrimonial, sob pena de esvaziamento das garantias constitucionais que limitam a atuação estatal.
Absolutamente necessária, portanto, a concessão de medida liminar, com a finalidade de conter imediatamente o uso desvirtuado de Relatórios de Inteligência Financeira, preservando os direitos fundamentais dos jurisdicionados e a própria integridade institucional do sistema de justiça, até o pronunciamento definitivo do Plenário sobre o Tema 1.404.
 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, AMPLIO A MEDIDA LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA E DETERMINO ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF que somente forneça informações e relatórios de inteligência financeira (RIF) que observem os seguintes requisitos:
 
1) Existência de procedimento formalmente instaurado, com lastro documental que justifique a requisição do RIF e finalidade penal ou administrativa sancionadora claramente delimitada: Os Relatórios de Inteligência Financeira somente poderão ser requisitados no âmbito de investigação criminal formalmente instaurada, consubstanciada em Inquérito Policial ou Procedimento Investigatório Criminal (PIC) do Ministério Público; ou processo administrativo ou judicial de natureza sancionadora, destinado à apuração de atos ilícitos e à eventual aplicação de sanções, especialmente aqueles relacionados à lavagem de dinheiro, ocultação patrimonial ou ilícitos financeiros correlatos;
2) Identificação objetiva do investigado ou do sujeito potencialmente sancionável: As requisições ao COAF deverão conter declaração expressa de que a pessoa física ou jurídica objeto do pedido figura formalmente como investigada ou sujeita a procedimento sancionador, assinada pela autoridade policial ou por membro do Ministério Público, ou pela autoridade competente no processo administrativo sancionador, instruída com cópia do ato formal de instauração do respectivo procedimento; 
3) Pertinência temática estrita entre o conteúdo do RIF e o objeto da apuração: A requisição deverá  indicar de forma concreta, individualizada e objetiva a real necessidade do acesso ao Relatório de Inteligência Financeira, evidenciando a pertinência temática estrita entre o conteúdo solicitado e o objeto do procedimento, vedada qualquer utilização genérica, prospectiva ou exploratória. Como o COAF não tem como averiguar a veracidade da pertinência temática apontada no momento da requisição, esse requisito deverá ser analisado posteriormente quando os dados forem juntados na investigação ou processo;
4) Impossibilidade de fishing expedition (pesca probatória):  o Relatório de Inteligência Financeira não pode constituir a primeira ou única medida adotada na investigação, havendo necessidade de demonstração concreta de sua necessidade. Constatado, em momento posterior essa irregularidade, deverá ser invalidada e desentranhada, sem prejuízo da apuração de eventual responsabilidade funcional;
5) Determinações judiciais ou de CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) e CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito): os pedidos judiciais ou das CPI/CPMI de acesso, requisição ou validação do uso de Relatórios de Inteligência Financeira, obrigatoriamente, deverão observar os requisitos descritos nessa decisão;
6) Vedações Expressas: Ficam expressamente vedadas as requisições de Relatórios de Inteligência Financeira ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF para instruir ou subsidiar: procedimentos de Verificação de Notícia de Fato; Verificação Preliminar de Informações (VPI); Verificação Preliminar de Procedência da Informação (VPA); sindicâncias investigativas não punitivas; auditorias administrativas;   quaisquer outros procedimentos sem natureza penal ou administrativa sancionadora.
A ausência da estrita observância dos requisitos previstos na presente decisão afasta a legitimidade constitucional do uso das informações e dos relatórios de inteligência financeira (RIFs), inclusive em relação àqueles já fornecidos e juntados às investigações e processos, e constitui ilicitude da prova produzida, bem como de todas dela diretamente derivadas, nos termos do artigo 5º, inciso LVI da Constituição Federal; sendo, portanto, inadmissíveis. (...)”.
(RE nº 1.537.165/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 27/03/2026, p. 30/03/2026; grifos nossos).
 
18. No caso em tela, aponta-se como ato impugnado o acórdão proferido pela 35ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, impondo-se transcrever seu teor (e-doc. 10; grifos e destaques do original):
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE JULGADO- Decisão agravada deferiu a indisponibilidade de ativos financeiros dos Executados (via Sisbajud), até o limite de R$ 4.842.079,04, e a pesquisa de bens em nome dos Executados (via Renajud/Infojud) Inexiste óbice ao deferimento da pesquisa (via Infojud, Renajud e Sisbajud) de bens passíveis de penhora em nome dos Executados RECURSO DOS EXECUTADOS IMPROVIDO
Voto nº 44437 
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos Executados contra a decisão prolatada pelo I. Magistrado José Fabiano Camboim de Lima (fls.340 do processo originário), que, nos autos da “ação de rescisão contratual c.c. cobrança” (em fase de cumprimento de julgado), deferiu a indisponibilidade de ativos financeiros dos Executados (via Sisbajud), até o limite de R$ 4.842.079,04, e a pesquisa de bens em nome dos Executados (via Renajud/Infojud). 
Alegam que inconstitucional a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos Executados (pesquisa de bens nos sistemas Infojud e Sisbajud) e que não preenchidos os requisitos para o deferimento da medida excepcional. Pedem o provimento do recurso, para afastar a decisão agravada, quanto à determinação de pesquisa de bens nos sistemas Infojud e Sisbajud. Preparo a fls.13/14. 
A decisão de fls.22 não concedeu efeito ativo-suspensivo ao recurso. 
Contrarrazões a fls.31/33. 
É a síntese. 
O artigo 139, inciso II, do Código de Processo Civil, impõe ao Magistrado que zele pela duração razoável do processo, enquanto o artigo 797, caput, do mesmo Código determina que a execução deve atender, primordialmente, ao interesse do credor (a quem deve ser assegurada a forma mais efetiva de satisfação do crédito).
Evidente que a medidas determinadas pelo Magistrado devem atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem implicar violação a direitos e garantias fundamentais, notando-se que, “ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana” (artigo 8º do Código de Processo Civil).  
Assim, admite-se - excepcionalmente a utilização dos sistemas informatizados para a localização de bens dos Executados, anotando-se, por oportuno, que o Provimento número 1.864/2011 do Conselho Superior da Magistratura prevê a atuação do Juízo no sentido de buscar informações através dos sistemas informatizados, e que cobrado o custo do serviço.
Portanto, inexiste óbice ao deferimento da pesquisa (via Infojud, Renajud e Sisbajud) de bens passíveis de penhora em nome dos Executados, assim como à indisponibilidade de ativos financeiros dos Executados (via Sisbajud). 
Destarte, não infirmada a correção da decisão agravada, que é mantida. 
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. (...)”
 
19. No Tema nº 1.404 do ementário da Repercussão Geral, esta Corte Suprema examina a conformidade constitucional do acesso, do uso e do controle jurisdicional dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) produzidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), especialmente no que se refere aos limites procedimentais, finalísticos e institucionais de sua utilização por órgãos estatais e pelo próprio Poder Judiciário.
 
20. Anote-se que os Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) produzidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) não constituem documentos administrativos comuns, tampouco simples peças informativas desprovidas de carga invasiva; pelo contrário, são produtos de inteligência estatal qualificada, elaborados a partir do tratamento analítico de comunicações obrigatórias de operações financeiras atípicas ou suspeitas, cuja finalidade é identificar indícios relevantes de ilícitos graves, especialmente lavagem de dinheiro e crimes correlatos.
 
21. Nesse contexto, não constata haver estrita aderência entre a decisão reclamada e o julgado paradigma, uma vez que o Tema de Repercussão Geral apontado como violado trata dos “Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) produzidos pelo COAF” e o caso concreto versa sobre “ação de rescisão contratual c/c cobrança” (em fase de cumprimento de julgado), tendo deferido a indisponibilidade de ativos financeiros (via Sisbajud) e a pesquisa de bens em nome dos Executados (via Renajud/Infojud).
 
22. Quanto à necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 383-RG E 725-RG E À ADPF 324. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Processo na origem que não discute a legalidade da terceirização de serviços, afastando-se dos paradigmas invocados (Temas 383-RG e 725-RG; ADPF 324). 
2. Não houve afirmação de ilicitude da terceirização, ou esvaziamento de seu objeto econômico, mas o reconhecimento de que a atividade econômica da empresa prestadora de serviços se enquadra nas atividades previstas nos arts. 7º, 8º e 9º do Decreto 1.232/1962. Categoria diferenciada de trabalhadores vinculados ao Sindicato Nacional dos Aeroviários e ao Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, com as respectivas consequências no âmbito de normas coletivas de trabalho. 
3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.760-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 03/04/2023; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 48.580-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/03/2022, p. 22/03/2022).
 
“RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI